Tribunal: TJDFT
Processo: 0749352-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 STJ. DESNECESSIDADE. REJEITADO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). VERBA COM NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível.
2. O interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. No entanto, esse não se encontra presente, pois o agravante não depende deste agravo para alcançar o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que essa remessa já foi determinada na decisão recorrida. A ausência de interesse recursal é, portanto, patente nesse aspecto.
3. O Tema 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do título executivo judicial para a promoção do cumprimento de sentença coletiva, e em nada se confunde com a impugnação dos cálculos em face do índice de correção monetária utilizado. Tratando-se de título judicial constituído de sentença ilíquida, definidos os parâmetros necessários à elaboração dos cálculos, inexistindo controvérsia acerca da prescindibilidade de liquidação prévia, impedido o sobrestamento do feito, pois inaplicável o Tema 1.169 do STJ à hipótese dos autos; bem como, uma vez que ajuizada a liquidação de sentença, ultrapassada a questão.
4. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, considerando a Lei Complementar Distrital no 435/2001, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito tributário devem incidir da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.